Tribunal: STF
Processo: RE 1540906
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:



    “TRÁFICO. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. 



    GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF) . INTELIGÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE REPERCUSSÃO GERAL, Nº 603.616 1ARTS. 240, § 1º, C/C ART. 244 DO CPP, QUE ADMITEM A VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO, EM CASO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, OU DIANTE DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE A PESSOA SE ENCONTRE NA POSSE DE ARMAS, OU OBJETOS QUE MATERIALIZEM PRÁTICAS DELITUOSAS. 



    CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A INVASÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CONTEXTO FÁTICO EM QUE O IMÓVEL JÁ VINHA SENDO MONITORADO, QUANDO, A PARTIR DE UMA ABORDAGEM DE VEÍCULO, NO QUAL FOI APREENDIDA UMA DETERMINADA QUANTIDADE DE MACONHA - CERCA DE 30 G -, OS AGENTES PÚBLICOS RECEBERAM O INFORME DE QUE AS DROGAS TERIAM SIDO ADQUIRIDAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, LOCAL INDICADO COMO PONTO DE NARCOTRÁFICO. POLICIAIS FORAM AO LOCAL, ONDE INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA E, APÓS REVISTAR O IMÓVEL, ENCONTRARAM MAIS DROGAS - NA ORDEM DE 200 G -, QUE CORPORIFICARAM O FLAGRANTE. 



    ORDEM DE ACONTECIMENTOS QUE, INEGAVELMENTE, NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO DOMICÍLIO NO INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS; TAMPOUCO DE QUE SE CONSUMOU QUALQUER UMA DAS CAUSAS ELISIVAS DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO SOMENTE FOI CONSTATADO APÓS A JÁ CONSUMADA ILEGALIDADE, FATO QUE FULMINOU A CREDIBILIDADE DAS AÇÕES POLICIAIS, E NÃO SE CONVALIDA COM OS FATOS DELA CONSEQUENTES, COMO ESTÁ EXPRESSO NO ART. 157 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO, SEM MANDADO, NA RESIDÊNCIA REVISTADA. INVASÃO COM PROPÓSITOS INVESTIGATÓRIOS. ATROPELO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    SITUAÇÃO DESCRITA DEMANDARIA UMA REPRESENTAÇÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL, PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, QUE MATERIALIZARAM OS CRIMES POSTOS EM CAUSA, FULMINANDO SEU CARÁTER DELITUOSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 241 DO CPP. 



    RÉU ABSOLVIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DECLARADA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO II, DO CPP. 



    APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA, PARA FINS DE ABSOLVER O ACUSADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.” 



     



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet Estadual sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, após a realização de monitoramento prévio pelo setor de inteligência da Brigada Militar de casa utilizada para o exercício do narcotráfico, os agentes foram informados de que um veículo havia saído da residência em questão, momento em que realizaram diligências no intuito de abordá-lo; ato contínuo, lograram êxito em localizá-lo e pará-lo, encontrando com os tripulantes uma porção de maconha”. 



    Ressalta que “a regularidade do ingresso no domicílio do réu e a licitude da prova encartada nos autos encontram guarida nas fundadas razões devidamente comprovadas, de modo que, a prevalecer a decisão recorrida, para o ingresso em residência nas hipóteses de flagrante, seria necessário a certeza ex ante da prática do crime, como se fosse possível tal convencimento fora e antes do processo”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, Tribunal a quo reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, à consideração de que “A abordagem daqueles que detinham as drogas apreendidas em um automóvel, logo após a compra da maconha, não dava salvo-conduto para o ingresso sem mandado, na residência revistada, eis que não se constitui em fundadas razões para o ingresso em uma casa habitada, máxime sem uma evidência prévia e segura de que o ingresso no domicílio seria prodigioso”.



    Para a Corte local, “Não havia nenhuma excepcionalidade que justificasse a abdicação da via judicial, para a realização da diligência policial, tampouco uma solidez de informações que agregasse fundadas razões, de que estava em curso uma prática delituosa no interior do domicílio, o que deveria ser indiciado antes do ingresso no imóvel”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão recorrido, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, assentada a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 5001832-47.2018.8.21.0048/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente